Tribunal: CARF
Processo: 11065.904719/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904719/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.791 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
BLAVEL VEÍCULOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
REINÍCIO
DO
PRAZO
PARA
MANIFESTAÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista a obrigação de se aferir se presentes estão os atributos de
certeza e liquidez do crédito, a retificação de Per/Dcomp que isoladamente o
demonstra acaba por reiniciar o prazo para que a Administração Tributária
homologue todas as compensações anteriormente declaradas e vinculadas, daí
em diante, à declaração retificadora, não se incorrendo na hipótese de
homologação tácita caso o contribuinte seja notificado da decisão que
expressamente não as homologou no prazo de 5 (cinco) anos, contados da
retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 11-52.689, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE).
Por bem resumir os fatos, transcrevo excertos do Relatório da decisão recorrida,
seguidos de minha complementação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904719/2010-63
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904719/2010-63

A empresa acima qualificada, por meio dos PER/DCOMP's no [...], intenta compensar
débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano
calendário de 1998, no valor original de R$ 58.441,30.
Por meio do Parecer/Despacho Decisório eletrônico no 883975345 (fl. 02), a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, tendo em vista o valor do saldo
negativo passível de restituição ou compensação (R$ 12.416,39) reconhecido no
procedimento eletrônico de validação do crédito ser insuficiente para compensar os
débitos, não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP's [...]
Conforme análise do crédito, não se confirmou R$ 381,35 das retenções na fonte
informadas pela interessada, tanto na DCOMP quanto na DIPJ e, ainda, que do crédito
original informado no PER/DCOMP no 12207.98375.101006.1.7.02-0661, de R$
58.059,94, o valor disponível é de R$ 12.416,39, tendo em vista que R$ 45.643,55 não
foi utilizado no prazo legal:
[...]
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 3/13),
alegando, em síntese:
1) Da tempestividade da manifestação apresentada;
2) Da prescrição dos débitos. Que as DCOMPs foram transmitidas em 2004 e
somente em junho de 2010 recebeu o despacho decisório informando a não
homologação das compensações. Sendo assim, todas as parcelas encontram-se
irremediavelmente prescritas, nos termos do artigo 174, do CTN, uma vez
decorrido in albis o prazo qüinqüenal. Acrescenta que o conceito geral de
prescrição é o não exercício do direito dentro de um prazo legal, é a perda do
direito de ação, onde o direito material torna-se inexigível e, como estamos tratando
de matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor a
execução do crédito tributário contra o sujeito passivo, disciplinada no art. 174 do
CTN, in verbis1:
3) Do caráter confiscatório da multa. Que além do débito exigido não ser devido,
está sendo reclamado de forma ilegal, pois aos cálculos foram acrescidos índices
refutados pela doutrina e jurisprudência pátrias, como, por exemplo, a aplicação de
multa2;
4) Juros de Mora - Do limite da aplicação de juros de 12% ao ano. Alega que os
juros cobrados são extorsivos e contrários ao ordenamento jurídico. Acrescenta que
o Decreto n° 22.626 (Lei de Usura), em seu art. 1°, estabeleceu ser "vedado, e será
punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros
superiores ao dobro da taxa legal de 6% ao ano". Neste mesmo sentido dispõe o
Código Civil, em seu artigo 10623; e
5) Por fim, requer, em face de tudo que foi explanado, que seja julgada procedente a
manifestação apresentada, já que o débito contido no lançamento encontra-se
prescrito e desprovido de fundamentação legal, ou, na improvável hipótese de ser
indeferida tal pretensão, que seja reduzido o débito por ter havido aplicação
indevida de multa, por ser essa a única forma de se realizar verdadeira JUSTIÇA.
A decisão do colegiado a quo veio assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904719/2010-63

DIREITO CREDITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela contribuinte.
COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS DELEGACIAS DE JULGAMENTO PARA
APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das Delegacias de Julgamento
limita-se ao julgamento de manifestação de inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório ou a não homologação da
compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança do crédito
tributário resultante das compensações não homologadas.
Nos termos do Voto condutor do Acórdão recorrido, a interessada não se insurge
contra a não homologação das compensações pela indisponibilidade de grande parcela do crédito
por não ter sido utilizado no prazo legal, mas contra os efeitos da não homologação, ou seja, contra
a cobrança do crédito tributário resultante da(s) compensação(ões) não homologada(s) pelo
despacho (prescrição dos débitos, caráter confiscatório da multa e aplicação dos juros de mora, o
que resultou no não conhecimento da manifestação de inconformidade.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, tecendo as seguintes
considerações:
- que admite-se o conhecimento de matérias de ordem pública no contencioso, ainda
que apontadas apenas em grau recursal;
- que em sendo a homologação tácita uma questão de ordem pública, não haveria
vedação legal para a apreciação da questão a tal título trazida pela Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade;
- que em não havendo impedimento para a discussão quanto ao prazo para
homologação da compensação, o Recurso Voluntário deve ser provido, para que se determine o
retorno dos autos à instância a quo, visando a um novo pronunciamento quanto ao mérito da defesa
apresentada;
- alternativamente, caso se entenda que o instituto da homologação tácita não se
confunde com o da prescrição, sustenta a Recorrente que, dada a natureza de ordem pública
conferida àquele instituto, a questão possa ser conhecida e apreciada no âmbito do CARF;
- que o prazo para homologação da compensação é o previsto no art. 74, §5o, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
- decorrido o prazo referido, sem que a Administração Tributária se manifeste quanto
à compensação declarada pelo sujeito passivo, tacitamente a homologa, extinguindo, assim, o crédito
tributário (art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional); e
- tendo sido apresentadas as declarações de compensação em 2004, em relação às
quais a Recorrente somente fora intimada do Despacho Decisório em 2010, as compensações foram
tacitamente homologadas.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904719/2010-63

Registro que a primeira Declaração de Compensação (“Per/Dcomp”) alusiva ao saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 1998 fora apresentada à
Receita Federal em 24 de outubro de 2003 (Per/Dcomp n° 35434.52350.241003.1.3.02-3846), sendo
esta a que demonstrava a formação do crédito postulado pelo contribuinte. Em 10 de outubro de
2006, tal Per/Dcomp foi retificada pela de n° 12207.98375.101006.1.7.02-0661. O Despacho
Decisório, da unidade de origem, remete à retificadora, reconhecendo em parte o direito creditório.
As compensações declaradas por meio do “Per/Dcomp com demonstrativo de
crédito” - a retificadora anteriormente referida - foram homologadas por completo. Já as demais
compensações, cujos débitos foram confessados mediante Per/Dcomps apresentadas ao longo do ano
2004 (remetendo à inicial, posteriormente retificada, como sendo a Dcomp em que se demonstrara o
crédito), foram, como visto, inteiramente não homologadas, posto que transmitidas quando já decaíra
o direito do contribuinte de lançar mão do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Preliminarmente, a Recorrente postula o retorno dos autos à DRJ, por, no seu
entender, não ter sido enfrentado o mérito de sua Manifestação de Inconformidade. Não vejo
razão ao pedido.
O contribuinte limitou, no recurso inaugural, sua argumentação à prescrição, com
fulcro no que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Em momento algum levantou a
alegação de homologação tácita das compensações declaradas, que possui fundamentação legal,
termos a quo e ad quem distintos daqueles observáveis na prescrição.
O colegiado de piso, diante do que arguido pela interessada, corretamente negou
conhecimento à Manifestação de Inconformidade, nada havendo a indicar hipótese de nulidade
de sua decisão.
Em sede de Recurso Voluntário, sim, a Recorrente inova e provoca a discussão.
Passa-se ao mérito.
O enfrentamento de matéria de ordem pública pode se dar por provocação do
interessado ou de ofício. O tema da homologação tácita de compensações declaradas pelo sujeito
passivo, dadas as peculiaridades do caso concreto, comporta reflexão. Partamos, então, para as
premissas que balizarão o Voto.
Compensação é o encontro de contas entre devedor e credor mutuamente
recíprocos. “A” deve a “B” e dele é credor. “B” deve a “A” e dele também é credor. Nada mais
natural que, diante dos seus respectivos créditos líquidos e certos, “A” e “B” se compensem,
extingam as correspondentes obrigações. Eventual saldo a favor de um, ou de outro, resolve-se
em paralelo ou após esse confronto.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904719/2010-63

Retificação de declaração, na seara tributária federal, importa em substituir no
todo a declaração retificada, desde que o ato de retificar atenda aos preceitos pertinentes, ou seja,
desde que a retificação seja admitida, por não infringir as limitações impostas (artigo 18 da
Medida Provisória n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001). Acolhida a retificação de iniciativa do
contribuinte pela Administração Tributária, nada mais importa na declaração original, como se a
substituída nunca houvesse existido. Parte-se de novas referências, de novas fontes de
informação, e, no caso de Per/Dcomps, de novas bases para apreciação, de novo pedido.
O caput do art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito
passivo, mediante observância das garantias e condições que a lei vier a estipular, é autorizado a
ofertar à compensação seus créditos líquidos e certos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O art. 94 da Lei n° 9.430, de 1996, cuida do instituto da compensação na esfera
tributária federal, remetendo, em seu parágrafo 14, à outrora denominada Secretaria da Receita
Federal o disciplinamento da matéria no âmbito de sua competência:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Admitida a retificação de declaração de compensação, tudo se renova, inclusive o
termo de início do prazo para homologação expressa, nos termos do artigo 113 da Instrução
Normativa RFB n° 2.055, de 6 de dezembro de 2021, que seguem o contido no artigo 110 da
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, no artigo 92 da Instrução Normativa
RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, no artigo 80 da Instrução Normativa RFB n° 900, de
30 de dezembro de 2008, no artigo 60 da Instrução Normativa RFB n° 600, de 28 de dezembro
de 2005, e no artigo 59 da Instrução Normativa RFB n° 460, de 17 de outubro de 2004.
Nessa toada, tem-se o seguinte precedente da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão n° 9101-005.441, sessão de julgamento realizada em 11 de maio de
2021):
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de
compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo
nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte
promove alterações como as ora analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento
de débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração
original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade
realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904719/2010-63

original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos
ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o
transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em
débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para
fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação tácita.
Nessa mesma linha manifestou-se a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, mediante o Acórdão n° 1301-004.776 (sessão de julgamento realizada em 16 de
setembro de 2020):
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO. O prazo decadencial
para o fisco homologar a compensação é de cinco anos contados da data do envio da
Per/Dcomp, prazo este que é renovado em caso de apresentação de declaração
retificadora.
E para não citarmos outros tantos, trazemos à colação excertos da ementa do
Acórdão n° 1302-000.999, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
(sessão realizada em 2 de outubro de 2012), decisão que fundamenta o próprio Recurso
Voluntário em apreço:
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
PRAZO
DECADENCIAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Por ser matéria de ordem pública, a decadência
deve ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício. PER/DCOMP
RETIFICADORA. REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. A apresentação da Per/Dcomp retificadora tem como
consequência o reinício da contagem do prazo para a homologação da compensação
pela autoridade administrativa, previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996, na
medida em que a retificadora substitui a primeira declaração apresentada, que deixa de
existir juridicamente, mantidos os demais efeitos, com as alterações.
No presente caso, a Recorrente declarou compensação em 2003, visando a
liquidar débitos próprios mediante oferta de seu crédito, saldo negativo de IRPJ de 1998.
Seguindo na cronologia dos fatos, em 2004 intentou extinguir outros débitos, fazendo uso do
referido crédito, demonstrado e discriminado na declaração de 2003, esgotando-o. Encerrasse-se
a narrativa neste ponto, total razão assistiria à Recorrente, visto que somente em 2010 fora
notificada da decisão da Autoridade Fiscal.
Contudo, a pessoa jurídica retificou, em 2006, o documento que dizia qual era o
seu crédito a ser confrontado. O de 2003, no todo, perdeu eficácia, valor. O credor (a Fazenda
Nacional) jamais poderia validar, ou invalidar, as compensações dos débitos isoladamente
confessados em 2004 tendo por base uma outra declaração inicial àquela altura inativa,
imprestável, porquanto é dever da Administração investigar se o crédito que a outra parte lhe
oferta reúne os atributos de liquidez e de certeza.
Assim, tenho que a retificação promovida pelo contribuinte em 2006, do
Per/Dcomp que dera início ao proveito do crédito nela isoladamente demonstrado em 2003,
deslocou o termo a quo do prazo para homologação expressa de todas as declarações de
compensação vinculadas, apresentadas anteriormente à referida substituição. Logo, não
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.791 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.904719/2010-63

vislumbro qualquer hipótese de homologação tácita das compensações objeto dos documentos
transmitidos em 2004.
Em conclusão, rejeitando a preliminar de nulidade da decisão recorrida, voto por,
no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 122
DF CARF MF
Original